Tribunal: TJMT
Processo: 1019944-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019944-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos originais a emissão de nova decisão pelo Magistrado a quo que determinou o depósito em juízo das taxas condominiais pela agravada, bem como postergou a análise do pedido de declaração de inexistência de débitos em favor da agravada, de modo que os pleitos deste recurso estariam prejudicados.
Dessa forma, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora